Tribunal: TJSP
Processo: 1019440-34.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CNH. Suspensão do direito de dirigir. Transcurso do lapso sancionatório sem que a condutora tenha entregado o documento de habilitação às autoridades competentes. Início do prazo de cumprimento da sanção. Desnecessidade da entrega da CNH para início do prazo de cumprimento da penalidade Inteligência do artigo 16 da Resolução CONTRAN no 723/2018.
Recurso provido.